Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709391-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Rafael de Aguiar Barbosa, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1254091, proferido pela e. 7a Turma Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora autor “para, reformando em parte a sentença, afastar da condenação o dever de ressarcimento ao erário do valor de R$ 54.340,00 e, por consequência, redimensiono a multa civil fixada na sentença para duas vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos, nos termos do art. 12, III, da Lei 8.429/1992”. A sentença, proferida em ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra Rafael de Aguiar Barbosa e Maria Natividade Gomes da Silva Teixeira Santana, adotou o seguinte dispositivo: À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para, acolhendo integralmente a pretensão ministerial, condenar: I – o 1o réu ao ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público no valor R$ 54.340,00 (cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta reais), acrescido daquele que resultar de liquidação de sentença quanto aos 30 contratados temporários e que tenha permanecido no exercício após a homologação do resultado final do concurso. A quantia a ser liquidada deverá ser atualizada pela tabela do e. TJDFT a contar do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. A liquidação se fará pelo artigo 509, § 2o do CPC. II - suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; III - condenação ao pagamento de multa civil em valor equivalente ao dano material imposto ao erário; IV - proibição de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios creditícios ou fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos; V – perda da função pública, acaso ainda esteja nela vinculado. Condeno o 1o réu ainda no pagamento das despesas processuais. Em sequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO com relação à 2a ré, Sra. MARIA NATIVIDADE GOMES DA SILVA TEIXEIRA SANTANA, o fazendo com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. O trânsito em julgado do Acórdão n. 1254091 ocorreu em 30/3/2023 e MPDFT ingressou com o cumprimento de sentença, pretendendo o recebimento de multa civil no valor de R$173.736,94 (cento e setenta e três mil setecentos e trinta e seis reais, e noventa e quatro centavos). Noticia o autor da rescisória ter sido condenado pela “prática de atos que lesaram o erário consistentes em prorrogar temporariamente contratos temporários celebrados com Técnicos de Laboratório – Hematologia e Hemoterapia, por meio da Secretaria de Saúde, ocasião em que, segundo o parquet, já havia candidatos aprovados em concurso público que aguardavam nomeação”, o que representaria violação à Lei Distrital n. 4.266/08 e ao TAC n. 01/2011. Entretanto, defende que, em 26/10/2021, entrou em vigor as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/21, restringindo os atos de improbidade à conduta dolosa. Logo, a norma teria excluído os atos culposos, ou até mesmo o dolo genérico, da prática de improbidade. Faz alusão ao julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 843.989, pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1.199): (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Acrescenta que, em recente julgamento do RE 656.558 (Tema 309), o STF ampliou a hipótese de revisão das condenações por improbidade, incluindo as condenações transitadas em julgado, ao declarar inconstitucionalidade dos arts. 5o e 10 da Lei n. 8.429/92, consoante teses a seguir reproduzidas: a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5o e 10 da Lei no 8.429/92, em sua redação originária. b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei no 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores. Assegura que o Acórdão n. 1254091, objeto da ação rescisória, registou expressamente não ter agido com dolo específico. Pontua, “o próprio acórdão rescindendo é claro que o caso concreto perfazia ato de improbidade mediante dolo genérico, que é incompatível com a nova lei, a qual deveria ter sido aplicada ao caso, eis que o processo apenas transitou em julgado em março de 2023”. Articula, “em que pese ter sido proferido o acórdão rescindendo em data anterior à vigência da Lei 14.230/2021, a norma jurídica mostra-se por violada na medida que o próprio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, determinou que o juízo competente – nos casos de improbidade ainda em curso – procedesse com a análise do dolo por parte do agente, o que jamais foi feito”. Aduz estar demonstrado o fumus boni iuris, com apoio nos Temas 309 e 1.1169 do Supremo Tribunal Federal, para desconstituição do Acórdão n. 1254091. O periculum in mora também estaria configurado, porque deferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do autor, “que só se encontra suspensa por força de decisão emanada no AGI 0726895-48.2024.8.07.0000, no qual não há trânsito em julgado”. Ademais, em razão da decisão condenatória, está com seus direitos políticos suspensos, sendo-lhe vedado contratar com o Poder Público. Requer, ao final: a) A concessão liminar de antecipação de tutela, para que seja determinada a imediata suspensão do curso processual do processo n.o 0043336-72.2016.8.07.0018 e das medidas constritivas lá deferidas, tais como a penhora de 30% dos rendimentos de aposentadoria do Requerente (ID 198314190), a suspensão de seus direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público, com a consequente expedição de ofício ao respectivo juízo; b) A citação do órgão requerido, para apresentar resposta, nos termos do art. 970 do CPC; c) No mérito, a procedência da ação rescisória para rescindir o v. acórdão referente ao Recurso de Apelação n.o 0043336-72.2016.8.07.0018, proferido pela 7o Turma Cível deste Eg. Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação em 10.06.2020, acolhendo-se as razões ora postuladas, anulando-se e extinguindo-se o processo por reconhecida ausência de comprovação de dolo específico (art. 1o, § 1o da LIA, na redação dada pela Lei 14.230/21, conforme Tema 1199 do STF); Atribuiu à causa o valor de R$173.736,94 (cento e setenta e três mil setecentos e trinta e seis reais, e noventa e quatro centavos). Procuração ao ID 69786057. Depósito prévio ao ID 69786056. Custas iniciais ao ID 69787740. É relato do necessário. 2. Nos termos do art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, o autor pretende a rescisão do Acórdão n. 1254091, do qual destacam-se os seguintes excertos: Delineadas as premissas jurídicas e normativas constantes da LIA, tem-se que o MPDFT propôs ação civil pública por ato de improbidade atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, ora apelante, consistente na prorrogação de contratos temporários, quando já homologado concurso público para preenchimento dos cargos, bem como na nomeação, sem permissivo legal, para cargo comissionado de direção, hipótese que resultaria em violação às normas constantes da Lei 4.266/08 e do Termo de Ajuste de Conduta – TAC 001/2011 e, em consequência, nos atos ímprobos previstos no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, verbis: (...) Pleiteou, assim, a imputação ao apelante das penas previstas no artigo 12, III, da Lei 8.429/92, verbis: (...) Nesse contexto, é importante destacar que, embora as condutas violadoras dos princípios administrativos previstas no artigo 11 da LIA não exijam a comprovação do dano, a forma culposa não é admitida, sendo necessária a demonstração do dolo genérico, enquanto elemento subjetivo do tipo, conforme precedentes: (...) Denota-se, portanto, que a violação às normas insertas no artigo 11 da LIA pressupõe a existência de dolo, enquanto elemento subjetivo da caracterização dos atos ímprobos atentatórios dos princípios administrativos, razão pela qual, no caso concreto, faz-se necessário demonstrar que o agente público conduziu-se contrariamente à legalidade. Inicialmente, impõe-se destacar que restou incontroverso nos autos que após a homologação, ocorrida em 18 de janeiro de 2013, do concurso público para provimento dos cargos de Técnicos de Laboratório – Hematologia e Hemoterapia, válido até 02/01/2017, os contratos temporários anteriormente celebrados foram prorrogados, em junho de 2013, pelo apelante, então Secretário de Saúde do DF, como bem elucidado pela sentença, verbis (ID 12588036, pp. 10-11): (...) Por sua vez, o Termo de Ajuste de Conduta – TAC 01/2011, firmado, em 19/12/2011, entre o MPDFT e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal previu, na cláusula primeira, que a contratação temporária observaria “o quantitativo e lotação previstos no anexo 01” do termo (ID 12587838, p. 24), segundo o qual seriam dez Hemoterapeutas e doze Técnicos em Hemoterapia (ID 12587838, p. 26), havendo, ainda, previsão expressa no sentido da impossibilidade de prorrogação superior ao prazo estabelecido, verbis: (...) Em que pese a obrigatoriedade de cumprimento da lei e do acordo firmado com o MPDFT, o apelante prorrogou a contratação temporária, em junho de 2013, na vigência do concurso público, antes homologado. Além disso, prorrogou-a por mais de uma vez e em período superior ao previsto na Lei 4.266/08 e no TAC, todas condutas ímprobas, portanto, porque resulta em violação ao disposto no artigo 11 da LIA, segundo o qual o dever de observar a legalidade é cogente. (...) Logo, ao contrário da tese recursal, o dolo genérico restou caracterizado na medida em que houve afronta direta às disposições previstas em normas próprias do âmbito administrativo, cujo conhecimento é exigido dos agentes públicos, o que resultou em grave violação ao princípio da legalidade. Resta, portanto, demonstrada a prática do ato ímprobo contido no artigo 11 da LIA, seja porque a contratação foi prorrogada quando já vigente concurso público devidamente homologado, seja porque a prorrogação foi superior ao prazo editalício máximo de doze meses, além de ilegalmente estendida mais de uma vez (Lei 4.266/08, 4o) e em número superior ao acordado pelo TAC (doze profissionais), condutas incontroversas nos autos aptas a demandarem a incidência das penalidades constantes do artigo 12 da Lei 8.429/92. Nesse cenário, identifica-se que a condenação de Rafael de Aguiar Barbosa foi lastreada em conduta ímproba vinculada ao art. 11 da Lei n. 8.429/92, ante a configuração do dolo genérico. Anota-se, para melhor identificação da questão temporal, o ato ímprobo atribuído a Rafael de Aguiar Barbosa data de 9/1/2012; a sentença condenatória foi proferida em 26/7/2019; o Acórdão n. 1254091 (rescindendo) foi publicado em 27/8/2020 e seu trânsito em julgado ocorreu em 30/3/2023. Por sua vez, a Lei n. 14.230/2021 entrou em vigor em 25/10/2021 e o ARE 843989 (Tema 1199) foi julgado em 18/8/2022, com publicação em 12/12/2022. Feito esse registro, observa-se que a Lei n. 14.230/2021 alterou a Lei n. 8.429/92, especialmente o art. 11, não mais admitindo a condenação por dolo genérico e adotando previsão exaustiva das condutas ímprobas. Confira-se: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Vide Medida Provisória no 2.088-35, de 2000) (Redação dada pela Lei no 13.019, de 2014) (Vigência) IX - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) X - (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1o do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 1o Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 2o Aplica-se o disposto no § 1o deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 3o O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 4o Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 5o Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Por conseguinte, para a condenação fundamentada no art. 11 da LIA, passou-se a exigir que a conduta praticada esteja prevista expressamente no seu rol exaustivo, do qual, a princípio, não consta o ato de prorrogação de contrato temporário quando já homologado concurso público para preenchimento dos cargos e, nessa medida, estaria configurada a atipicidade da conduta no que se refere à improbidade administrativa. Ainda, conforme já exposto, o Acórdão n. 1254091 menciona apenas a existência de dolo genérico, ao passo que a modificação legislativa implementada passou a exigir a comprovação do dolo específico, conforme art. 1o, § 2o, in verbis: Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021) § 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) § 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. Significa dizer, além da comprovação da prática do ato ilegal típico, é preciso demonstrar que o agente público tinha a intenção deliberada de praticar o ato ilícito previsto no art. 11 da Lei no 8.429/92. Logo, numa análise inicial, não estaria presente o elemento volitivo do dolo específico, haja vista a condenação amparada no dolo genérico. Convém pontuar que o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do ARE 843989/PR (Tema 1.199) limitou o espectro do julgamento, no que interessa, aos atos de improbidade na modalidade culposa, ad litteris: Presidente, faço questão de salientar, porque, da tribuna, em algumas sustentações se abriu um pouco a análise da Lei de Improbidade Administrativa, que aqui estamos analisando e iremos analisar esses dois pontos. O caso concreto traz isso e sabemos que a repercussão geral é a objetivação de um caso subjetivo. Não podemos abrir o que está sendo discutido no caso específico. Não estamos e não vamos discutir, Presidente, nesta questão, eventuais inconstitucionalidades de mudanças procedimentais, a questão da autonomia das instâncias que a nova modificação da Lei de Improbidade alterou, a questão do art. 11 que era exemplificativo e agora é taxativo. Esses assuntos serão discutidos em outras ações, já há outras ações, como há a questão da legitimidade concorrente. Aqui, ficaremos exatamente nessas duas questões. (...) II. DELIMITAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) Na presente repercussão geral, coloca-se para exame definir se as novidades inseridas na LIA devem retroagir para beneficiar aqueles que tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, bem como quanto aos prazos de prescrição geral e intercorrente. Ao final, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1199: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Entretanto, em julgados posteriores, o STF “ampliou a aplicação da referida tese para os casos de ato de improbidade administrativa fundado na responsabilização por violação genérica dos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei n. 8.249/1992, ou nos revogados incisos I e II do aludido dispositivo” (AgInt no REsp n. 2.173.021/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.). Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992). Caracterização de reformatio in pejus, tendo em vista a existência de recurso exclusivo da defesa. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente. (ARE 1414607 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo improvido. (RE 1452533 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023) Sublinha-se, inclusive, que o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, ao votar no ARE 1414607 AgR-ED, acima citado, pontuou: (...) Assim, conforme registra o Eminente Min. GILMAR, mostram-se plenamente aplicáveis as diretrizes do precedente do Tema 1199 da repercussão geral, por mim relatado, especialmente em relação à condenação fundada no art. 11 da Lei 8.429/1992, antes das alterações efetuadas pela Lei 14.230/2021. Por todo o exposto, com a devida vênia aos que entendem de modo diverso, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA ABERTA PELO MIN. GILMAR MENDES. Em face desse quadro, vigora no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que as modificações decorrentes da Lei n. 14.230/2021 ao art. 11 da Lei n. 8.249/1992 incidem aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, desde que não tenho ocorrido o trânsito em julgado. À vista disso, em princípio, a situação do autor se amolda às hipóteses de retroatividade descritas pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, diante da tese fixada no Tema 1199 e dos arts. 966, V, c/c, 1.040, II, do CPC, há relevância suficiente na argumentação para a concessão da liminar que pretende suspender a execução. Isso porque, vale repetir, o trânsito em julgado do Acórdão n. 1254091 (30/3/2023) ocorreu em data anterior à vigência da Lei n. 14.230/2021 (25/10/2021) e ao julgamento do Tema 1199 (18/8/2022). Cabe acrescentar, também, que sobre a lei anterior, em 28/10/2024, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 309 da repercussão geral, deu provimento ao RE n. 656.558/SP, e fixou a seguinte tese, sem ressalva quanto ao trânsito em julgado: a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5o e 10 da Lei no 8.429/92, em sua redação originária. Ressalte-se que quatro votos divergentes ressalvaram o trânsito em julgado (Ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, André Mendonça e Cármen Lúcia), mas não prevaleceram e o ponto foi vencido. Em síntese, entende-se configurada a probabilidade do direito, na forma acima alinhavada, e do periculum in mora, esse consubstanciado no cumprimento de sentença n. 0043336-72.2016.8.07.0018, movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, com determinação de penhora salarial para quitação da multa civil fixada na noticiada ação de improbidade. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, defiro o pedido de tutela de urgência para sobrestar o curso do cumprimento de sentença n. 0043336-72.2016.8.07.0018, inclusive das medidas constritivas deferidas contra Rafael de Aguiar Barbosa. Cite-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por remessa pessoal à d. Procuradoria de Justiça, para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 970 do CPC. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora